Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004603-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ROCHA COSTA - CPF: 713.229.462-80 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (IMPETRANTE), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (IMPETRANTE), ADRIANA CORREA SILVA - CPF: 714.876.041-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDIAM A PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa (art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 288 do Código Penal).

O paciente foi preso em flagrante com 734g de cocaína distribuída em 105 pinos, além de balança de precisão, plástico filme e cestas básicas vinculadas a organização criminosa.

A Defesa sustenta ausência dos requisitos para a prisão preventiva, inexistência de risco à ordem pública, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) verificar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (II) analisar
se
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto; e (III) determinar se há supressão de instância quanto ao pedido de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme exige o art. 312 do CPP.

A expressiva quantidade de droga apreendida, somada à existência de balança de precisão, plástico filme e indícios de vinculação do paciente com organização criminosa, evidencia risco de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis do custodiado não afastam a necessidade da prisão quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da gravidade concreta do crime e do risco de continuidade da atividade criminosa.

O pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar não foi analisado pelo juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

A expressiva quantidade de drogas apreendidas, associada a indícios de envolvimento com organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25 deste Tribunal.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando periculosidade do agente.

Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para conter a gravidade do crime e evitar a reiteração delitiva.

O pedido de prisão domiciliar não apreciado pelo juízo de primeiro grau configura supressão de instância, impedindo sua análise em sede de Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
arts
. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 288.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC 785.087/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023; TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03/07/2024; TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 22/11/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Francisco Rocha Costa,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, em 31/01/2025, pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas.

Na ocasião, foram apreendidos 105 (cento e cinco) pinos com vestígios de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 734 (setecentos e trinta e quatro) gramas, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, bem como, cestas básicas vinculadas ao grupo criminoso denominado
“
Comando Vermelho
”
.

Em síntese, os impetrantes alegaram que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) inexistência de risco à ordem pública, visto que não há indícios de reiteração criminosa; c) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; d) suficiência das medidas cautelaras diversas à prisão.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteou a prisão domiciliar em favor do beneficiário.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 251832671).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 257066157).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
FRANCISCO ROCHA COSTA
,
que teve sua prisão preventiva decretada, em
31/01/2025
, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Exsurge dos autos da
A
uto de Prisão em
flagrante nº

1000542-80.2025.8.11.0086
,
que a Juíza Plantonista,
Dra.
Luciana de Souza Cavar Moretti
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“(...) Neste caso, em análise perfunctória, foi evidenciada a situação de flagrância elencada no inciso I e II, do artigo 302, do Código de Processo Penal.

Por isso, evidenciada a legalidade da prisão em flagrante dos indiciados ADRIANA CORREA SILVA e FRANCISCO ROCHA COSTA, procedo à respectiva HOMOLOGAÇÃO e entendo não ser o caso de conceder o relaxamento de sua prisão.

Da análise dos documentos que acompanharam o auto de prisão em flagrante, notadamente do laudo de constatação de drogas (ID n. 182518211), termo de depoimento do policial militar envolvido na ocorrência (ID n. 182518201 e 182518202), boletim de ocorrência (ID n. 182518198), imagem de descrição da entrega das cestas básicas (ID n. 182518210) e auto de apreensão (ID n. 182518199), verifico nessa fase de cognição sumária, que há indícios de materialidade e autoria.

Outrossim, consigno que os delitos pelo qual foram indiciados (tráfico de drogas) e artigo 288 do Código Penal apresentam pena máxima cominada em abstrato superior a 04 (quatro) anos, o que autorizaria a decretação da prisão preventiva, de acordo com o disposto no artigo 313, inciso I, do CPP.

Destarte, é indispensável assegurar a garantia da ordem pública no caso em epígrafe, considerando a gravidade dos crimes supostamente perpetrados, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína), a quantidade de pinos com resquícios da substância entorpecente e as cestas básicas, que demonstram a intenção de cooptar mais pessoas para o universo do tráfico de drogas.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como, quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela, considerando o contexto em que se deu a prisão em flagrante, a natureza da droga, as potenciais pessoas atingidas pela mercancia do entorpecente e as cestas básicas que seriam distribuídas pela “equipe” do tráfico.

Com efeito, tenho que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processual Penal, com redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado,
e também
porque seriam incapazes de inibir o autuado de continuar a enveredar na prática de crimes.

Assim, não havendo dúvidas de que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com os custodiados em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a soltura os fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar a praticar novos crimes, a decretação de sua prisão preventiva se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública.

Assim, presentes os requisitos necessários, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ADRIANA CORREA SILVA e FRANCISCO ROCHA COSTA, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Processual Penal.
(...) (sic) (id. 269029255 - pág. 84/92)”

Constata-se, pois, da
aludida
decis
ão
que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva d
o
paciente, tendo em vista que se encontra
embasada
em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública.

Consta do laudo que “
Trata-se de 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, análoga a cocaína, acondicionada em embalagem plástica rosa, fechada por tampa própria, no formato de “pino”
”
, pesan
do a
mass
a bruta de
0,734 gramas
(
setecentos e trinta e quatro gramas
).

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ademais, como bem menciona o magistrado singular, verifica-se que além da droga foram apreendidos
uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, bem como, cestas básicas vinculadas ao grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...)
Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por derradeiro, no que tange ao
pleito subsidiário para conversão da prisão preventiva em domiciliar
, analisando a manifestação da defesa técnica na audiência de custódia (id.182530636 - APF), fica evidente a supressão de instância, porquanto a matéria não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

Cumpre, ainda, registrar que a autoridade coatora, ao prestar as informações, anotou que, após a audiência de custódia e redistribuição do feito, não houve pedido de revogação da prisão preventiva, naquela instância, confirmando a inexistência de submissão do pedido subsidiário ao juízo
a quo
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FRANCISCO ROCHA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025